Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA E SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. HOMICÍDIO DOLOSO. BENEFICIÁRIA DO SEGURO. GENITORA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA SEGURO DE VIDA. EXPRESSÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. PROVOCAÇÃO AO AUTOR DO ILÍCITO PENAL. AFIRMAÇÃO ADVINDA DO INSTRUMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR DA COBERTURA. APERFEIÇOAMENTO. SEGURADORA E ESTIPULANTE. CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA ESPECÍFICA. GARANTIA DE PAGAMENTO DE MÚTUO CONTRAÍDO PELO SEGURADO/MUTUÁRIO. MÚTUO. ÓBITO DO SEGURADO. REALIZAÇÃO. SALDO CREDOR REMANESCENTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA (NCPC, ART. 373, I). ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESTIPULANTE E BENEFICIÁRIO DA COBERTURA PROVENIENTE DO SEGURO PRESTAMISTA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A PRETENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PARTÍCIPES DA RELAÇÃO NEGOCIAL (CDC, art. 7o, parágrafo único). JULGAMENTO DA LIDE DE ACORDO COM O ESTADO DO PROCESSO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. IMPASSÍVEL DE SUBSIDIAR A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. PRETENSÃO ESTRANHA À CAUSA POSTA EM JUÍZO. RECURSO. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÕES. PARCIAL PROVIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA APELADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação nem da resolução empreendida encarta apreensão de inaptidão da peça recursal por destoar da dialeticidade dela esperada, pois dele dialogar tecnicamente com o decidido e alinhar os fundamentos volvidos a revisá-lo na conformidade do resolvido, consoante, ademais, emerge do efeito devolutivo inerente ao recurso, pois enseja a devolução a reexame do decidido na extensão do que fora revolvido no inconformismo, tornando inviável que seja conhecida matéria estranha à ação e ao decisório recorrido.
2. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estar direcionada à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação via de prova oral ou documental, a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos desnecessários ao desate da lide devem ser indeferidas como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. No ambiente de relação de consumo todos os partícipes da cadeia de fornecimento são enlaçados por solidariedade defronte ao consumidor pelos efeitos derivados de falhas, vícios ou intercorrências havidas no fornecimento, tornando-os legitimados a serem inseridos na composição passiva de ação manejada pelo consumidor visando a realização de direito decorrente do vínculo material, donde, tanto o estipulante dos seguros de vida e prestamista, inclusive porque beneficiário da cobertura pertinente a esse contrato, como a seguradora integrante do mesmo grupo econômico revestem-se de legitimação para integrarem a composição passiva de ação que tem como objeto a cobrança das coberturas derivadas dos seguros.
5. Enlaçando seguradora e instituição financeira como fomentadoras de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento das disposições do contrato que dificultem o implemento da cobertura securitária (CDC, arts. 2o, 3o, 46, 47 e 54, §4o).
6. De conformidade com a regulação originária do órgão competente, o seguro prestamista objetiva amortizar ou custear obrigação assumida pelo mutuário e segurado em caso de ocorrência de sinistro coberto que afete sua capacidade de pagamento, de onde se extrai que, ocorrido o fato gerador da cobertura decorrente do óbito do segurado, a beneficiária por ele indicada na contratação somente faz jus à indenização securitária se, após a realização do débito referente à obrigação segurada, sobejar saldo credor advindo da cobertura, resultando da incompletude do arcabouço probatório ao firmar essa apreensão a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (Resolução CNSP no 365/2018, arts. 3o e 9o, II; CPC, art. 373, I).
7. Ocorrido o óbito do segurado proveniente de homicídio que o vitimara, realiza-se o fato gerador da cobertura advinda do contrato de seguro de vida que convencionara, a ser revertida em favor da beneficiária que indicara, revelando-se abusiva e ilícita a negativa de cobertura manifestada pela seguradora com lastro na previsão legal e contratual que exclui a cobertura se o segurado agravara os riscos acobertados fiada na alegação, destoante da natureza do ilícito, de que concorrera para o crime que ceifara sua vida, porquanto encerra nítica pretensão de se debater no ambiente civil a subsistência de causa de excludente de ilicitude inerente ao ambiente penal.
8. A qualificação do agravamento do risco está necessariamente atrelada ao exame da conduta do segurado no contexto do sinistro, sendo imprescindível a configuração do nexo de causalidade entre o comportamento assumido e o resultado danoso, de maneira que a caracterização do desrespeito ao contrato apto a validar a excludente de responsabilidade da seguradora, conquanto atrelada à plena demonstração acerca da intencionalidade da conduta do segurado em agravar o risco objeto do contrato, envolve acurada análise das reais circunstâncias fáticas delineadoras do ocorrido, exigindo-se comprovação robusta no sentido de que agravamento do risco individualizado fora causa suficiente e determinante para a produção do evento danoso, o que não se revela consoante quando o agravamento do risco é ventilado sob o prisma de que provocara a reação do agente que viera a assiná-lo.
9. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, a parte ré deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara, e, no ambiente recursal, ser sujeitada ao pagamento de honorários recursais diante do provimento em parte ínfima do apelo que formulara (CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único).
10. Apelação da primeira ré conhecida. Apelação do derradeiro réu parcialmente conhecida. Recursos parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada. Honorários recursais fixados. Unânime.